Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. O empréstimo de dinheiro com cobrança de juros é chamado de mútuo feneratício ou oneroso e é previsto legalmente, conforme disposição do art. 591 do Código Civil. Emprestar dinheiro não é atividade ilícita e nem privativa das instituições financeiras. Ilegal é a cobrança de juros abusivos, conforme disposto no art. 1o do Decreto no 22.626, de 07/04/1933.
II. O art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 inverte o ônus da prova nas ações nas quais se visa declarar a nulidade dos contratos que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias, desde que a alegação de agiotagem venha acompanhada de elementos mínimos de convicção quanto à cobrança ilegal de juros.
III. Nos termos do art. 308 e seguintes do Código Civil, o pagamento parcial ou total deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Não vale o pagamento feito a terceiro incapaz de dar quitação, se o devedor não provar que em benefício do verdadeiro credor efetivamente reverteu a quantia.
III - Negou-se provimento ao recurso.